Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-84.2020.8.11.0033
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000526-84.2020.8.11.0033 – CLASSE 417 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
APELANTE: - JOSÉ DOS REIS LIMA DE ANDRADE
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA MEDIDA IMPOSTA – NÃO ACOLHIDO – MEDIDA PROTETIVA EM VIGOR HÁ MAIS DE UM ANO NA DATA DOS FATOS – 2) DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA APLICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – 3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Incabível a alegação do não conhecimento do réu quanto a imposição das medidas protetivas, uma vez que as referidas medidas haviam sido deferidas há mais de um ano, bem como em razão de, na própria sentença a magistrada sentenciante esclareceu que o apelante foi cientificado de seus termos, conforme certidão acostada aos autos, não havendo que se falar, portanto, que não tenha sido notificado da referida decisão judicial.
2) Considerando o período em que o agente permaneceu preso cautelarmente e verificado que fora cumprida totalmente a sua reprimenda, deve ser colocado imediatamente em liberdade e declarada extinta a sua punibilidade ante o cumprimento integral da pena.
3) Recurso Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000526-84.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE DOS REIS LIMA DE ANDRADE - CPF: 391.319.806-78 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO JOSE AMARAL - CPF: 247.295.906-00 (ASSISTENTE), ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA MOURA - CPF: 026.670.801-30 (ASSISTENTE), SUZANA AMARAL - CPF: 042.152.781-12 (VÍTIMA), SEVERINO DE TAL (ASSISTENTE), JOSÉ ROBERTO DO AMARAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– ALEGADO DESCONHECIMENTO DA MEDIDA IMPOSTA – NÃO ACOLHIDO – MEDIDA PROTETIVA EM VIGOR HÁ MAIS DE UM ANO NA DATA DOS FATOS –
2) DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA
–
CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA APLICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE –
3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Incabível a alegação do não conhecimento do réu quanto a imposição das medidas protetivas, uma vez que as referidas medidas haviam sido deferidas há mais de um ano, bem como em razão de, na própria sentença a magistrada sentenciante esclareceu que o apelante foi cientificado de seus termos, conforme certidão acostada aos autos, não havendo que se falar, portanto, que não tenha sido notificado da referida decisão judicial.

2)

Considerando o período em que o agente permaneceu preso cautelarmente e verificado que fora cumprida totalmente a sua reprimenda, deve ser colocado imediatamente em liberdade e declarada extinta a sua punibilidade ante o
cumprimento

integral
da
pena.

3)

Recurso Parcialmente Provido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
José dos Reis Lima de Andrade
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0000526-84.2020.8.11.0033, pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, por infração ao artigo 24-A,
caput
, da Lei no 11.340/2006 e artigo 129, § 9o, do Código Penal. (Id. 99891506).

Inconformado, em suas razões recursais o apelante busca sua
absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas
, por ausência de materialidade, na medida em que não há prova de que o acusado tenha sido cientificado das medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Também busca absolvição quanto ao crime de lesão corporal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
declaração de extinção da punibilidade
do réu, por cumprimento integral da pena imposta na sentença (Id. 99891526).

Em contrarrazões (Id. 99891531), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
provimento parcial
do presente recurso, para que seja
declarada extinta a pena do acusado pelo seu integral cumprimento
. (Id. 101047950-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia (Id. 99885997), que no dia 18 de janeiro de 2020, por volta da 10h00m, nas dependências da residência particular sediada no ‘Projeto de Assentamento Campinas’, zona rural da cidade de São José do Rio Claro/MT, o apelante José Reis Lima de Andrade descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência previstas na Lei Federal n° 11.340/2006 em favor da ex-companheira/vítima
Suzana Amaral
.

No dia dos fatos, o apelante, ciente de que não poderia aproximar-se e/ou manter qualquer tipo de contato com a ex-convivente, simplesmente descumpriu decisão judicial e deslocou-se até um bar onde a vítima (Suzana Amaral) se encontrava, ademais,obrigou acompanhar-lo até o sítio de sua propriedade e sem qualquer motivação aparente o apelante, simplesmente, passou a agredi-la fisicamente desferido um golpe de facão na testa e na mão direita.

Em razão de tais fatos, o apelante foi condenado à pena de 06 (seis) meses 11 (onze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, por infração ao artigo 24-A,
caput
, da Lei no 11.340/2006 e artigo 129, § 9o, do Código Penal. (Id. 99891506).

Na sequência, interpôs o presente recurso buscando sua
absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por

ausência de materialidade, na medida em que não há prova de que o acusado tenha sido cientificado das medidas protetivas de urgência em favor da vítima
.
Também busca absolvição quanto ao crime de lesão corporal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a declaração de
extinção da punibilidade do réu
, por cumprimento integral da pena imposta na sentença.

A
materialidade

está demonstrada através da denúncia (Id. 99885998),

Boletim de Ocorrência (Id. 99885998 – p. 11/12), Mapa Topográfico de lesões e fotos da vítima (Id. 99891450 – p. 19/24), Exame de Corpo de Delito (Id. 99891451), Pedido de Medidas Protetivas em favor da vítima Suzana Amaral (Id. 99885999), pela prova oral colhida durante a persecução penal.

Da mesma forma, a
autoria

delitiva ficou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Inobstante a defesa alegar que o recorrente não foi intimado da decisão que deferiu medidas protetivas em seu desfavor, tal argumento não merece prosperar, uma vez que na própria sentença a magistrada sentenciante esclareceu que
“O acusado foi cientificado de seus termos, conforme certidão acostada naquele feito, em 01 de outubro de 2018, às 13h00”
, não havendo que se falar, portanto, que o réu não tenha sido notificado daquela decisão judicial.

O
apelante José dos Reis Lima de Andrade
,
ao ser ouvido em ambas as fases procedimentais, afirmou não ter conhecimento da existência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, no entanto, consta aos autos n.o 2318-44.2018.811.0033, certidão positiva de intimação do dia 01 de outubro de 2018 e, inclusive, consta assinatura do apelante, deixando claro que, mesmo ciente das proibições, o apelante vem descumprindo as decisões emanadas, lhe procurando e tentando de todas as formas se aproximar da vítima.

Em sede extrajudicial (Id. 99885999 – p. 13/14),
a vítima
Suzana Amaral
,
declarou o seguinte:

“(...) QUE conviveu com o suspeito JOSÉ DOS REIS LIMA DE ANDRADE por cerca dois anos e que estão separados ha um ano; QUE não tiveram filhos; QUE nos dias dos fatos, o José ingeriu grande quantidade de bebidas alcoólicas e encontrou a declarante ‘totalmente bêbado’; QUE José estava pagando bebidas em um bar, incentivando a declarante a consumir bebidas alcoólicas; QUE José ‘forçou’ a declarante a acompanhá-lo o até um sítio no assentamento P.A. Campinas; QUE

a declarante queria ir embora, porém José não deixava a declarante sair do local e acabou golpeando a declarante, atingindo a testa da declarante e um dos dedos da mão direita
;
QUE ‘JOÃO MINEIRO’, cunhado do José, ficou com medo que José ‘fizesse besteira’ e impediu ele de agredir a declarante, trazendo a declarante para a cidade para atendimentos médicos; QUE esclarece
que já possui Medidas Protetivas que, dentre outras, impedem que JOSÉ DOS REIS LIMA DE ANDRADE tenha contato com a declarante e/ou que se aproxime dela ha um limite mínimo de distância de 300 metros; QUE afirma que José vem descumprindo tais medidas judiciais
;
(...)”.
(Id. 99885999).

Ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima relatou os fatos ocorridos, afirmando que o apelante a agrediu com um facão, destacando que, depois do ocorrido o apelante ainda voltou a procura-la, conforme se verifica das declarações prestadas:

“(...) Ele ficou me procurando na rua com faca atrás de mim, ele me obrigou e eu acompanhei ele pra ir pra esse sítio num aniversário do cunhado dele. Ele me obrigou, daí eu falei ‘não, deixa eu voltar pra trás’, aí
ele preferiu me matar com o facão, deu facãozada, ele quebrou o meu dedo, na minha cabeça aqui, to aleijada do dedo até
.
Ainda me incomoda, dói, acabou com a minha mão, minha mão ficou boba. Foi na mão direita, que eu uso pra escrever, fazer tudo, ele aleijou, tô deficiente da mão. Depois disso ele voltou a procurar ficou insistindo pra eu morar com ele, incomodando a minha família, tudo, forçando a minha família a dar conta de mim.
Eu tenho medo porque ele já quis me matar, eu tenho medo dele
. Já faz tempo que ele está me incomodando. Nesse dia o cunhado dele viu tudinho, assistiu tudinho, o cunhado dele, a irmã dele. (...)”..
(Trecho do depoimento da vítima, extraído do Parecer – Id. 101047950).

No mesmo sentido são as declarações judiciais prestadas pela
testemunha João José Amaral

que narrou que o increpado e a vítima passavam períodos juntos no sítio, pois ele a buscava na cidade. Asseverou que, no fatídico dia, a ofendida arremessou um copo de café contra o apelante, e ele, irritado, desferiu contra ela um golpe de facão, atingindo-lhe a região da testa. Consignou, por fim, que levou a vítima até o pronto atendimento municipal para receber os devidos cuidados.

De modo que, o contexto fático se amolda perfeitamente a figura típica descrita no art. 24-A da Lei 11.340/2006, motivo pelo qual tenho que no tocante ao pleito de absolvição do recorrente em razão do alegado desconhecimento da existência de medida protetiva deferida nos autos Cód. 81866, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
o
decisum
deve ser mantido
.

Por outro lado, a defesa pleiteia a
extinção da pena imposta

ao réu, uma vez que a pena concretamente aplicada na sentença foi de 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção, ao passo que permaneceu preso preventivamente por quase 07 (sete) meses.

Acerca do tema,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – (...) IV – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA POR TEMPO SUPERIOR AO QUANTUM DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA EM SEDE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PUNIBILIDADE EXTINTA PELO CUMPRIMENTO DA PENA – PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ. (...) IV - Considerando que a análise da extinção da punibilidade cabe ao juízo ou tribunal no qual se encontra tramitando o feito,
constatado o cumprimento integral da pena pelo período da prisão preventiva, em regime mais severo que o fixado na sentença, o reconhecimento da extinção da pena é medida que se impõe
”
.
(N.U 0003875-70.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

Imperioso ressaltar que, se tratando de feito que ainda não teve seu trânsito em julgado, cabe ao Juízo ou Tribunal no qual se encontra tramitando o feito, a análise acerca da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, a teor de entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA
. TRANSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, II, DA LEI N. 7.210/84. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
A análise da extinção da punibilidade cabe ao juízo ou tribunal no qual se encontra tramitando o feito
. Ocorrendo o trânsito em julgado da condenação, a competência será do juízo da vara de execuções penais (art. 66, II, da Lei n. 7.210/84).2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 512.022/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

Do mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal há tempos:

"(...)
RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE POR TRÊS MESES - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO FACE AO CUMPRIMENTO DA PENA.
A palavra da vítima constitui uma prova de grande importância, máxime em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação. Recurso improvido.
Extinção de punibilidade, de ofício, face ao cumprimento integral da pena em regime mais severo que o fixado na sentença”.
(N.U 0000194-67.2011.8.11.0087, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/11/2013, Publicado no DJE 08/11/2013).

Assim, da acurada análise, verifica-se que razão assiste à Defesa, pois o apelante foi preso em flagrante delito na data de 20/04/2020 (Id. 99891453), e permaneceu preso preventivamente até o dia 12/11/2020, data do cumprimento do Alvará de Soltura (Id. 99891516), decorrente da decisão exarada na própria sentença que revogou a sua prisão preventiva.

Portanto, considerando que esteve recolhido por quase 07 (sete) meses, de forma mais severa que o regime estipulado na sentença,
declaro extinta a punibilidade de José dos Reis Lima de Andrade, face ao cumprimento da pena
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação interposto em prol de
José dos Reis Lima de Andrade
, para declarar extinta a punibilidade face ao cumprimento da pena fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021